Tribunal: TJBA
Processo: 8027353-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027353-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA.
CIRURGIA PARA EXPLANTE BILATERAL DAS PRÓTESES MAMÁRIAS COM TÉCNICA DE MAMOPLASTIA REDUTORA PARA MASTOPEXIA E REPOSICIONAMENTO DO COMPLEXO ARÉOLO-PAPILAR (CAP).
NEGATIVA ABUSIVA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEVE PREVALECER. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar integralmente o procedimento cirúrgico prescrito à autora — explante bilateral de próteses mamárias com técnica de mamoplastia redutora para mastopexia e reposicionamento do Complexo Aréolo-Papilar — sob pena de multa. A operadora limitou-se a autorizar apenas a realização de retirada de corpo estranho subcutâneo, recusando a cobertura do restante do procedimento, alegando ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura do procedimento indicado por médico assistente da agravada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação aos planos de saúde está consagrada na Súmula 608/STJ, o que veda cláusulas abusivas que limitem o tratamento prescrito por médico.

2. A negativa de cobertura é abusiva, pois o procedimento de mastopexia e reposicionamento do CAP integra, de forma indissociável, o tratamento indicado para remoção das próteses, não se tratando de intervenção meramente estética, mas necessária à preservação da integridade físico-funcional das mamas e à saúde mental da paciente.

3. A taxatividade do rol da ANS é mitigada, conforme entendimento fixado pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP).

4. A documentação médica comprova a imprescindibilidade do procedimento integral para o tratamento da paciente, sendo legítima a concessão da tutela de urgência diante do risco de dano à saúde física e psíquica da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo em regra, mas admite mitigação nas hipóteses em que o tratamento prescrito se mostrar indispensável e não houver alternativa terapêutica eficaz constante da lista.

2. É abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de procedimento complementar prescrito como parte indissociável do tratamento principal.

3. A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de risco à integridade física e mental do paciente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJ-AM, AI 4007291-29.2022.8.04.0000, Rel. Des. Lafayette Carneiro, j. 30.05.2023; TJRN, AI 0809718-87.2022.8.20.0000, Rel. Des. Maria Zeneide, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8027353-87.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravada,
ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09